Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729930-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem. " Consoante permissivo do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, “requer-se” seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se ao respeitável Magistrado a quo que faça constar nos autos estar a Agravante amparada para a concessão de impenhorabilidade dos valores precatórios." Cumpre relator breve resumo da questão: "Em sede de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Agravado, o adverso alega que é credor no montante de R$ 2.332.881,56 (dois milhões trezentos e trinta e dois reais e oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), à luz do cheque No – UA - 000668 – Banco Itaú - emitido pelo Agravante, para pagamento de dívida ao credor do importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais, a parte contrária diz que não obteve êxito no depósito do mencionado, uma vez que fora devolvido, em razão de suposta insuficiência de fundos, não ocorrendo a compensação. Utilizando-se da via processual prevista no artigo 784, inciso I do Código de Processo Civil, a Agravada entende que a dívida descrita é título certo, líquido e exigível, razão na qual moveu ação de Execução de Título Extrajudicial. Contudo, respaldada nos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil, a Agravante promoveu os presentes Embargos à Execução, a fim de que a justiça seja realizada ao caso concreto, autos este objeto do presente recurso. Juntos com a inicial foram apresentados documento que demonstram que a Agravante faz jus à impugnação da penhora nos valores de precatório de natureza alimentar, entretanto, o Douto Juiz de primeiro grau indeferiu à Agravante a impugnação à penhora dos créditos precatórios, considerando os mesmos penhoráveis para a garantia do referido processo. " A decisão impugnada foi assim lançada: "(...) 3. Prosseguindo, na decisão de ID 94333963, foi deferida a penhora do crédito da parte executada junto à 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - TRF1a Região, no rosto dos autos de no 0081782-58.2014.4.01.3400; 0049786.42.2014.4.01.3400; 0049780-35.2014.4.01.3400 e 0012399-51.2018.4.01.3400, conforme decisão de ID 94333963. Ressalto que ainda não houve a formalização da penhora. O réu apresentou a impugnação de ID 101190207, alegando que a penhora no rosto dos aludidos autos excede o valor devido nesta ação, tendo em vista a existência de penhora de imóvel deferida neste feito. Também, afirmou que a natureza dos créditos penhorados no rosto dos autos supracitados é alimentar. Aduziu que a cessão de crédito não altera a natureza alimentar do precatório e, consequentemente, o seu caráter impenhorável. É o resumo. Passo a decidir. Primeiramente, verifico que apesar de ter sido deferida a penhora de imóvel no presente feito (decisão de ID 92840907), ainda não houve a adjudicação ou alienação do bem, convertendo-se seu valor em favor do credor. Tampouco houve a avaliação do bem. Portanto, não há que se falar em excesso de execução devido à existência de penhora de imóvel no presente feito. Ademais, quanto aos créditos existentes nos autos de no 0081782-58.2014.4.01.3400; 0049786.42.2014.4.01.3400; 0049780-35.2014.4.01.3400 e 0012399-51.2018.4.01.3400, verifico que na origem, tratava-se de honorários advocatícios em favor do credor Sr. Diego Michel Costa Barbosa, que os cedeu ao réu. Segundo a jurisprudência colacionada pelo réu, na impugnação de ID 101190207, não é possível converter o precatório alimentar em não alimentar, sob pena de causar efeitos nefastos à ordem cronológica de pagamento. No entanto, o caráter alimentar do precatório, para fins de expedição, respeitando-se a ordem cronológica, não se confunde com a relação do crédito quanto ao cessionário. Nesse ponto, a parte ré (cessionária) não comprovou que os aludidos créditos caracterizam verba alimentar, necessária à sua subsistência. Não consta nos autos que os referidos valores sejam decorrentes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, relativos à parte ré, nos termos do art. 833 do CPC. Pelo exposto, considero penhoráveis os créditos constantes nos processos n.o 0081782-58.2014.4.01.3400; 0049786.42.2014.4.01.3400; 0049780-35.2014.4.01.3400; e 0012399-51.2018.4.01.3400, conforme decisão de ID 94333963, e rejeito liminarmente a impugnação à penhora de ID 101190207. Aguarde-se a formalização da penhora no rosto dos citados autos. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA - MAGISTRADO em 26/08/2021 " Não procede a concessão/manutenção do benefício da impenhorabilidade dos créditos alimentícios adquiridos por cessão de precatórios alimentícios a terceiros . O caráter alimentar diz respeito a uma condição personalíssima do titular do precatório, após a cessão afasta-se a impenhorabilidade, sob pena de se criar um supertítulo que não se expõe a excussão judicial. A ordem preferencial se mantém por força de preceito constitucional, porém não há impenhorabilidade em relação ao terceiro cessionário do crédito, pois a Constituição confere a impenhorabilidade para o alimentando e não o terceiro. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2021